Tribunal: CARF
Processo: 17698.720211/2011-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17698.720211/2011-25
ACÓRDÃO
2201-012.195 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ FERNANDO CORLETA BARRETO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008
DESPESAS DA ATIVIDADE RURAL. USO NECESSÁRIO E VINCULADO.
As despesas da atividade rural, para serem deduzidas da Receita Bruta,
devem ser necessárias e vinculadas à atividade e não despesas de uso
misto, com utilização na atividade rural e uso pessoal, seja pela natureza
do bem utilizado, seja pela própria utilização.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital, Weber Allak da Silva,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 1272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.195 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17698.720211/2011-25
2
Trata-se de Auto de Infração (fl. 5 a 8) referente ao Imposto de Renda Pessoa Física,
anos-calendário 2007 e 2008, conforme enquadramento legal e descrição dos fatos (fls. 02 a 11). A
autoridade fiscal efetuou o lançamento de ofício em face de omissão de rendimentos
provenientes de atividade rural e glosa de despesas da atividade rural.
O contribuinte apresentou Impugnação (fl. 289 a 312) alegando, em síntese, que:
a) Em relação à omissão de rendimentos da atividade rural do ano-calendário 2008,
por um lapso, não informou o montante de R$ 37.800,00 no rol das receitas tributáveis da
atividade rural em sua DIRPF;
b) Quanto às despesas da atividade rural, não concorda com parcela do montante
da glosa que foi por ele efetivamente paga no decorrer do ano-calendário 2008 e que foram
tipificadas pela autoridade fiscal como despesas de custeio não necessárias à percepção dos
rendimentos e à manutenção da fonte produtora;
c) Alega que houve excesso na interpretação dada aos dispositivos legais contidos
no art. 62 do RIR/99;
d) Cita o art. 150 da Constituição Federal, que dispõe ser vedado à União exigir ou
aumentar tributo sem lei que o estabeleça;
e) Menciona a Lei no 8.023/01, alegando ser a única lei ordinária que estabelece
normas gerais sobre o resultado da atividade rural sujeito à incidência do IRPF e que deve ser
aplicada, em especial, quando se tratar de despesas de custeio e de investimentos na atividade
rural;
f) Anexou demonstrativos detalhados das despesas de custeio e de investimentos
efetivamente pagas nos anos-calendário 2007 e 2008 e citou entendimento do CARF, notícia
veiculada na mídia e doutrina.
A 1a Turma da DRJ/CGE, por meio do Acórdão 04-40.999 (fl. 1.233 a 1.237), em
Sessão de 14/06/2016, julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário.
a) Em relação à omissão de rendimentos da atividade rural o impugnante concorda
com referida omissão, tratando-se, portanto, de matéria não impugnada;
b) A insurgência quanto à glosa de despesas da atividade rural não tem qualquer
fundamento, considerando o detalhamento das motivações das glosas de fls. 17 e 18 do Termo de
Verificação Fiscal, sem que o contribuinte tenha justificado de forma necessária a vinculação das
despesas glosadas com a atividade rural, senão vejamos:
b.1) As despesas de veículos são despesas realizadas em veículos de uso misto, ou
seja, não são despesas para utilização exclusiva na atividade rural, não sendo despesas necessárias
com esse fim;
b.2) As despesas de combustível identificadas com os veículos de uso misto acima,
da mesma forma não se destinam à atividade rural;
Fl. 1273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.195 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17698.720211/2011-25
3
b.3) As despesas com assessoria contábil assim declaradas, referem-se a diversas
atividades, não apenas da atividade rural, como se observa no contrato, que também não
apresenta formalidades legais e nem mesmo o reconhecimento de firma dos contratantes;
b.4) Despesas com alimentação da pensão Sanguinha não tem qualquer
verossimilhança com a quantidade de 25 empregados indicados, além de não ter trazido qualquer
prova da efetiva destinação desses pagamentos como despesa necessária para a AR;
b.5) As despesas com seguros glosadas referem-se a seguros de vida e de veículos
de uso misto, que não podem ser consideradas despesas necessárias à atividade rural, ao
contrário do que afirma o impugnante por se tratar de seguros de instalações, silos e veículos
utilizados exclusivamente na atividade rural;
b.6) Telefonia fixa urbana não tem natureza para ser utilizada na atividade rural,
bem como o uso de celulares que são de uso misto e não exclusivo da atividade rural;
b.7) Despesas com viagens sem a comprovação da efetiva vinculação à atividade
rural não pode ser considerada como despesa necessária a ela;
b.8) Não há como vincular despesas com internet à atividade rural, pois, da mesma
forma sua utilização é de uso misto e não exclusiva da AR;
b.9) As alegadas despesas de conservação de benfeitorias sem a vinculação com
essas benfeitorias não podem da mesma forma ser aceitas, além do fato de muitos comprovantes
não serem documentos fiscais e outros cupons fiscais sem a identificação do adquirente.
c) Não houve excesso de interpretação dos dispositivos legais, considerando que as
despesas com a atividade rural para serem utilizadas como dedução da receita bruta devem ser
exclusivamente da atividade rural e não de uso misto, seja pela natureza do bem utilizado, ou pela
própria utilização;
d) Não houve aumento de tributação proibido pelo artigo 150 da Constituição
Federal como entende o impugnante, apenas está sendo cumprida a lei 8.023/90 em seu artigo 4o,
onde se verifica que o resultado da atividade rural é a diferença entre os valores das receitas
recebidas e das despesas pagas no ano-base, despesas essas obviamente exclusivas da atividade
rural, o que implica que a retirada de despesas indevidas aumente o valor do imposto apurado de
forma equivocada pelo contribuinte;
e) Os demonstrativos apresentados na impugnação em nada alteram a natureza
indevida das despesas utilizadas para reduzir a receita bruta da atividade, bem como não houve
interpretação menos benéfica ao impugnante, mas, apenas o cumprimento da legislação vigente;
f) Quanto ao demonstrativo anexado detalhando as despesas de custeio é matéria
já tratada acima e noticia veiculada na imprensa e doutrinas citadas não podem alterar o
lançamento, considerando que a atividade do lançamento é ato administrativo obrigatório e
vinculado à lei, sob pena de responsabilidade funcional, conforme o parágrafo único do artigo 142
Fl. 1274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.195 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17698.720211/2011-25
4
do Código Tributário Nacional, e, entendimentos do CARF não tem eficácia normativa por falta de
lei que lhes atribua essa eficácia, nos termos do inciso II do artigo 100 do CTN;
g) A impugnação devidamente conhecida, porém sem o atendimento da anulação
do lançamento como quer o impugnante, pelos fatos expostos.
Contra o acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fl. 1.250 a 1.251)
divergindo em parte ao alegar que as despesas em comento teriam sido comprovadas por meio de
DIRPF apresentada na impugnação, conforme cálculos reapresentados (fl. 1.255 e 1.256). Como
consequência, defende que as glosas foram indevidas.
É o relatório.

VOTO
1. Admissibilidade
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 04/07/2016 (fl.
1.243) e protocolou seu Recurso Voluntário em 03/08/2016. Tempestivo, portanto, seu recurso.
2. Despesas rurais. Dedutibilidade.
O contribuinte alega que a glosa realizada pela Fiscalização foi indevida. Para
comprovar suas alegações, junta documentos de contas (fl. 1.255 e 1.256).
Nesse contexto, o racional da decisão atacada se pauta na noção de que o
contribuinte deixou de justificar de forma necessária a vinculação das despesas glosadas com a
atividade rural. Arremata a autoridade administrativa ao indicar que as despesas com a atividade
rural, para serem utilizadas como dedução da receita bruta, devem ser exclusivamente da
atividade rural e não de uso misto:
(fl. 1.235 e 1.236) A insurgência quanto à glosa de despesas da atividade rural não
tem qualquer fundamento, considerando o detalhamento das motivações das
glosas de fls. 17 e 18 do Termo de Verificação Fiscal, sem que o contribuinte tenha
justificado de forma necessária a vinculação das despesas glosadas com a
atividade rural, senão vejamos: (...)
Não houve excesso de interpretação dos dispositivos legais, considerando que as
despesas com a atividade rural para serem utilizadas como dedução da receita
bruta devem ser exclusivamente da atividade rural e não de uso misto, seja pela
natureza do bem utilizado, ou pela própria utilização;
De acordo com o Regulamento do Imposto de Renda de 1999, então vigente, os
investimentos serão considerados despesas, desde que sejam necessários à percepção dos
rendimentos e à manutenção da fonte produtora, sendo relacionados com a natureza da atividade
exercida. Além disso, é necessário o emprego exclusivo na atividade rural para que seja
Fl. 1275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.195 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17698.720211/2011-25
5
considerada investimento a aquisição de utensílios e bens, tratores, implementos e equipamentos,
máquinas, motores, veículos de carga ou utilitários:
Art. 62. Os investimentos serão considerados despesas no mês do pagamento
(Lei no 8.023, de 1990, art. 4o, §§ 1o e 2o).
§ 1o As despesas de custeio e os investimentos são aqueles necessários à
percepção dos rendimentos e à manutenção da fonte produtora, relacionados
com a natureza da atividade exercida.
§ 2o Considera-se investimento na atividade rural a aplicação de recursos
financeiros, durante o ano-calendário, exceto a parcela que corresponder ao valor
da terra nua, com vistas ao desenvolvimento da atividade para expansão da
produção ou melhoria da produtividade e seja realizada com (Lei no 8.023, de
1990, art. 6o):
I - benfeitorias resultantes de construção, instalações, melhoramentos e reparos;
II - culturas permanentes, essências florestais e pastagens artificiais;
III - aquisição de utensílios e bens, tratores, implementos e equipamentos,
máquinas, motores, veículos de carga ou utilitários de emprego exclusivo na
exploração da atividade rural;
O contribuinte, no único parágrafo argumentativo de seu recurso voluntário (fl.
1.250), não trouxe novos argumentos que indicassem que as despesas incorridas foram
necessárias e exclusivas da atividade rural, tampouco trouxe nova documentação que conduzisse
a essa conclusão.
Negado o recurso voluntário por falta de comprovação da vinculação das despesas
à atividade rural e por falta de comprovação do uso emprego na atividade.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário do contribuinte e, no mérito, nego
provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 1276
DF CARF MF
Original